Tribunal: STJ
Processo: 0504390-91.2018.8.05.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2594685 - BA (2024/0074461-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: F R N L
EMBARGANTE
: D B B DE A M
EMBARGANTE
: L DE J S
EMBARGANTE
: G M M
EMBARGANTE
: E DE F B
EMBARGANTE
: J S G M
EMBARGANTE
: R B DOS S
EMBARGANTE
: M R R DE J
EMBARGANTE
: H V A H
ADVOGADO
: MARIO CESAR RIBEIRO REIS - BA045315
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PROCURADOR
: NUNGI SANTOS E SANTOS - BA013398
INTERES.
: D B B DE A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. A oposição de embargos de declaração com a reiteração das
razões esboçadas nos anteriores recursos, sem apontar, de fato,
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
evidencia o caráter protelatório do presente recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação à parte
embargante de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA49648462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8a381cb5-f06e-4bfb-8129-9ea98f25458f

de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
06/08/2025
12/08/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8a381cb5-f06e-4bfb-8129-9ea98f25458f

EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2594685 - BA (2024/0074461-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: F R N L
EMBARGANTE
: D B B DE A M
EMBARGANTE
: L DE J S
EMBARGANTE
: G M M
EMBARGANTE
: E DE F B
EMBARGANTE
: J S G M
EMBARGANTE
: R B DOS S
EMBARGANTE
: M R R DE J
EMBARGANTE
: H V A H
ADVOGADO
: MARIO CESAR RIBEIRO REIS - BA045315
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PROCURADOR
: NUNGI SANTOS E SANTOS - BA013398
INTERES.
: D B B DE A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. A oposição de embargos de declaração com a reiteração das
razões esboçadas nos anteriores recursos, sem apontar, de fato,
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
evidencia o caráter protelatório do presente recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação à parte
embargante de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47866905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:10
Código de Controle do Documento: 51d89751-1aff-44a4-b13a-4d82e2e8ace3

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por F. R. N. L.,
D. B. B. DE A. M., L. DE J. S., G. M. M., E. DE F. B., J. S. G. M., R. B. DOS S., M. R.
R. DE J., H. V. A. H., contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, de minha lavra,
assim ementado (e-STJ fl. 2.498):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Aduz a parte embargante: "com base na análise dos Embargos de
Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno no AREsp
2.594.685/BA, foram apontadas omissões relevantes, cujo reconhecimento implica
diretamente o provimento dos embargos com efeitos infringentes, viabilizando o
provimento do agravo interno e o consequente processamento do Recurso Especial.
Assim, expõe-se de forma textual e articulada os pontos suscitados, as respostas (ou
ausência delas) no acórdão e as consequências jurídicas diretas dessas omissões. " (e-STJ
fl. 2.512).
No ponto, desenvolve: "o acórdão do TJBA expressamente
declarou que não teria analisado os documentos probatórios constantes dos autos. Assim,
o julgamento por presunção, contraria o art. 489, §1o, IV, do CPC. O acórdão do STJ, no
entanto, não enfrentou essa declaração objetiva e inequívoca do tribunal de origem,
limitando-se a transcrever trechos do acórdão sem tratar especificamente sobre a
declaração de julgamento por presunção" (e-STJ fl. 2.513).
Acrescenta: "os embargantes demonstraram que não pretendiam
reexaminar provas, mas sim obter a anulação do acórdão regional por ausência de
fundamentação, diante da recusa expressa em analisar o conjunto probatório. A tese era
jurídica: a nulidade da decisão do TJBA por violação ao dever de motivação" (e-STJ fl.
2.513).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Documento eletrônico VDA47866905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:10
Código de Controle do Documento: 51d89751-1aff-44a4-b13a-4d82e2e8ace3

O acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriores salientou, quanto
aos pontos destacados no anterior recurso integrativo (ora reapresentados), o seguinte (e-
STJ fls. 2.501/2.502):
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios acima indicados, tendo em vista que
o acórdão ora embargado decidiu expressamente sobre a alegada negativa de
prestação jurisdicional da Corte estadual, bem como sobre os motivos pelos
quais o recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte, nos
seguintes termos:

Como anteriormente assinalado, em relação à alegada ofensa do art. 1.022 do
CPC/2015, cumpre destacar que, ainda que o recorrente considere
insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos
julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação.
Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de
fundamentação, motivo pelo qual não se constata violação dos preceitos
apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: [...]
No caso, o Tribunal a quo decidiu integralmente a controvérsia, nos seguintes
termos (e-STJ fls. 1887/1888):

Colhe-se da leitura da decisão que deu provimento ao apelo, que foi
devidamente analisada a ausência do direito dos agravantes à nomeação, sendo
reconhecido o não cumprimento necessário dos requisitos mencionados nos
julgamentos submetidos à sistemática do julgamento do recurso por ambos
os Tribunais Superiores.
[...]
Assim, a simples admissão de pessoal a título precário não implica preterição
dos candidatos aprovados no concurso público, haja vista a conveniência e a
oportunidade da Administração Pública de proceder às contratações que se
fizerem necessárias.
Apenas quando restar claro que a contratação temporária decorreu de vacância
de cargo público, em substituição ao provimento regular deste, é que se
entenderá pela preterição de candidatos aprovados, já que, como cediço, os
cargos públicos são criados por lei e, para que haja sua ocupação, é necessária
a sua existência efetiva derivada de determinação legal.”
Cabe ainda transcrever os fundamentos da decisão monocrática proferida no
agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao apelo (e-STJ
fls. 1815/1819):

Contudo, os ora Recorrentes não lograram êxito em demonstrar o direito de
candidatos, aprovados fora do número de vagas previsto no edital, virem a ser
nomeados e empossados nos cargos para o qual concorreram.
[...]
Documento eletrônico VDA47866905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:10
Código de Controle do Documento: 51d89751-1aff-44a4-b13a-4d82e2e8ace3

Sobre a pretensa não apreciação de provas, em decorrência de não indicação
dos “Ids” em que estariam os documentos relativos ao certame, veja-se que a
simples constatação sobre a não aprovação, em virtude de classificação fora do
número de vagas, associada ao entendimento de que a contratação temporária
genérica não induz à irregularidade da não convocação dispensam tal escorço,
notadamente quando destacado que estariam ausentes as circunstâncias hábeis
a revelar a ilegalidade na omissão reputada à Administração.
No mérito, tampouco assiste razão à parte recorrente.
A modificação do julgado, para acolher os argumentos da parte recorrente de
que houve preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. [....]

Desse modo, a omissão invocada pela parte embargante manifesta o seu
inconformismo com o embargado e repisa argumentos dantes decisum
suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato
inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse passo, o mero inconformismo com o posicionamento emitido
não permite o manejo de aclaratórios.
Pontue-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração com a
reiteração das razões esboçadas nos recursos anteriores, sem apontar, de fato, omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, evidencia o caráter protelatório do
presente recurso, circunstância que também afasta a incidência da Súmula 98 do STJ.
O art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não
excedente a 2% do valor atualizado da causa, quando interpostos embargos de declaração
reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios.
Esta Corte Superior tem admitido a imposição da multa prevista no
mencionado dispositivo legal quando constatada essa hipótese. Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária efetividade
da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de
declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário
que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os
requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. A ausência dessa verificação
evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No
Documento eletrônico VDA47866905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:10
Código de Controle do Documento: 51d89751-1aff-44a4-b13a-4d82e2e8ace3

1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008.
2. Embargos de declaração que simplesmente repetem argumentação já
deduzida no agravo regimental, sem apontar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa pelo caráter
protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa. (EDcl no AgRg na AR
4.471/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe
)
03/09/2015
Conferir ainda: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.494.116/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
16/8/2016
; EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 767.028/SP, Rel. Ministro
9/9/2016
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
9/8/2016
; e EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.395.899/PR, Rel. Ministra
16/8/2016
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
14/6/2016
.
22/6/2016
A mesma postura tem-se verificado nos aclaratórios opostos sob a
égide do novo regramento processual civil, como demonstra o julgado abaixo transcrito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão atacado, bem assim para corrigir-lhe erro material, não se
constituindo tal medida integrativa em meio idôneo para fazer prevalecer o
entendimento da parte embargante quanto à matéria já decidida no acórdão
embargado, qual seja: o limite previsto pelo art. 100, § 2o, da CF/88, deve
incidir em cada precatório isoladamente, sendo incogitável extensão a todos os
títulos do mesmo credor.
2. O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela mera repetição
dos argumentos já examinados e repelidos pelo acórdão embargado, justifica a
imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (EDcl no
AgInt no RMS 45.943/RO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, DJe
)
27/03/2017
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com
aplicação, à parte embargante, de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47866905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:10
Código de Controle do Documento: 51d89751-1aff-44a4-b13a-4d82e2e8ace3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.594.685 / BA
Número Registro: 2024/0074461-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05043909120188050039 5043909120188050039
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F R N L
AGRAVANTE
: D B B DE A M
OUTRO NOME : D B B DE A
AGRAVANTE
: L DE J S
AGRAVANTE
: G M M
AGRAVANTE
: E DE F B
AGRAVANTE
: J S G M
AGRAVANTE
: R B DOS S
AGRAVANTE
: M R R DE J
AGRAVANTE
: H V A H
ADVOGADO
: MARIO CESAR RIBEIRO REIS - BA045315
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PROCURADOR : NUNGI SANTOS E SANTOS - BA013398
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL
Documento eletrônico VDA49466550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:09
Código de Controle do Documento: 2c29e092-8b33-4977-9dba-175a89022e30

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F R N L
EMBARGANTE : D B B DE A M
EMBARGANTE : L DE J S
EMBARGANTE : G M M
EMBARGANTE : E DE F B
EMBARGANTE : J S G M
EMBARGANTE : R B DOS S
EMBARGANTE : M R R DE J
EMBARGANTE : H V A H
ADVOGADO
: MARIO CESAR RIBEIRO REIS - BA045315
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PROCURADOR : NUNGI SANTOS E SANTOS - BA013398
INTERES.
: D B B DE A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
06/08/2025
12/08/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:09
Código de Controle do Documento: 2c29e092-8b33-4977-9dba-175a89022e30